Tribunal: TCU
Processo: 001.820/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2154/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.820/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzira Ferreira de Sousa (XXX.082.833-XX); Carmen Viana Barreto (XXX.260.881-XX); Ieda Maria Leite Costa Magalhaes (XXX.427.274-XX); Lilian Cristina Marquez Martins de Oliveira (XXX.810.561-XX); Lise Jaqueline Marquez de Oliveira (XXX.403.061-XX); Marly Zagnoli Zanganelli (XXX.676.191-XX); Nelia Silvia Marquez de Oliveira (XXX.018.181-XX); Regina Celia Correa Viana (XXX.053.411-XX); Regina Lucia Marquez de Oliveira da Gloria (XXX.767.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.